Tribunal: TCU
Processo: 026.624/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em desfavor de Ricardo Luís Reis Nunes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Ricardo Luís Reis Nunes e do Município de São Paulo (SP), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - exercício de 2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1.o, inciso I, 207, caput e parágrafo único; e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas do Município de São Paulo (SP) (46.395.000/0001-39) e de Ricardo Luis Reis Nunes (XXX.930.258-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os autos.